Tribunal: TJDFT
Processo: 0711110-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711110-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEDSON GOMES DE SOUZA SARAIVA AGRAVADO: HADASSA ARIANE GOMES DA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: ALLINE ARIANE GOMES DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GLEDSON GOMES DE SOUZA SARAIVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que, nos autos da execução de alimentos proposta por H. A. G. D. C. S., objetivando o recebimento de prestações alimentícias, decretou a clausura do recorrente. Eis o teor do decisum agravado (ID 188270180 do processo de referência): Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos, pelo rito da prisão, proposta por H. A. G. D. C. S. em face de G. G. D. S. S. O executado não foi localizado, razão pela qual foi deferida sua intimação por edital. Decorrido o prazo do edital sem manifestação do executado, os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial. A Curadoria especial apresentou impugnação por negativa geral ao Num. 164221766. A parte exequente peticionou ao Num. 167529310 atualizando o valor do débito e requerendo fosse decretada a prisão civil do executado. O Ministério Público oficiou pelo decreto da prisão do executado (ID no 167625804). Em razão da inadimplência, foi decretada a prisão do executado pelo prazo de trinta dias (ID no 169244013). Ao Num. 178678459 o executado realizou o pagamento parcial do débito e alegou nulidade da citação editalícia e da própria execução, ao argumento de que o exequente não cumpriu os requisitos do rito da constrição pessoal, ao não indicar o débito referente aos três últimos meses em atraso, mas tão somente o último mês (ID no 32134179). A parte exequente alegou que foram esgotados os meios de tentar localizar o executado, justificando, portanto, a citação ficta e, quanto ao valor devido apontou que o executado não apresentou memória descritiva do cálculo e parece ignorar que a ação executiva compreende os alimentos devidos antes da propositura da demanda e os que se vencerem no curso do processo (ID no 185851557). O Ministério Público oficiou pela expedição do mandado de prisão (ID no 185869997). É o breve relato decido. Inicialmente reputo válida a citação editalícia, uma vez que as tentativas de localização do requerido não foram bem-sucedidas. Ademais, não há prejuízo ao executado, uma vez que ele compareceu aos autos por advogado constituído. Passo à análise das demais questões da impugnação. Proferida sentença ou decisão que constitui obrigação ao executado de pagar ao alimentando pensão alimentícia, o inadimplemento enseja a ajuizamento de ação executória, pela via da prisão ou da constrição patrimonial, a fim de satisfazer o direito do exequente. Compulsando os autos, verifico que as justificativas de ID no 178678459 não merecem ser acolhidas. Com efeito, o valor pago representa soma insignificante frente ao montante do débito e a execução compreende os valores vencidos no curso da demanda. Ademais, a alegada nulidade da inicial não subsiste, uma vez que o atraso de uma só prestação, entre as três últimas devidas, já autoriza a constrição pessoal do devedor. Assim, INDEFIRO o pedido de ID no 178678459 e determino o prosseguimento da execução. Cumpra-se o mandado de prisão de ID no 169866700. Intimem-se. Inconformado com a ordem prisional, sustenta o agravante, em síntese, que o decreto prisional pauta-se em uma única parcela vencida, violando-se o art. 528, § 7o, do CPC e a súmula 309 do STJ. Aduz que a parte exequente não está devidamente representada, nos termos do art. 104, § 1o, do CPC. Argumenta que a memória de cálculo juntada aos autos não detalha de forma pormenorizada a dívida alimentar, dificultando a defesa técnica do recorrente. Assevera que, a despeito de não possuir vínculo empregatício, a pensão alimentícia está em dia, o que retiraria a necessidade de sua prisão. Requer o agravante, liminarmente, a suspensão do decreto de reclusão, com o imediato recolhimento do mandado prisional. O pedido de gratuidade de justiça foi concedido ao recorrente na Instância de origem, conforme se vê do ID 32599506 do processo de referência. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Da leitura dos autos, verifica-se que a execução de alimentos em exame foi proposta em 4 de fevereiro de 2015 (ID 32134179 do processo de origem), relativamente à inadimplência da prestação alimentícia. No que concerne à ordem de prisão civil decretada pela instância singular, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que vem efetuando o pagamento da obrigação alimentícia com pontualidade, conforme determina o art. 528, § 7o, do Código de Processo Civil. Leia-se: § 7o O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Portanto, a restrição imposta à liberdade do devedor só poderá ser elidida se efetuar o pagamento da prestação alimentícia em atraso, provar que já o fez ou apresentar justificativa plausível que a impossibilite de fazê-lo. Nesse mesmo sentido, cumpre rememorar a redação do verbete 309 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: O débito alimentar que autoriza prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo. Verifica-se dos autos eletrônicos que as provas acostadas pelo recorrente são insuficientes para comprovar tanto o adimplemento da dívida alimentar, quanto a redução da sua capacidade financeira. Na espécie, conquanto intimado para efetuar o pagamento, manteve-se inerte, nem ao menos justificou a impossibilidade de cumprir com seu dever legal. Destaque-se que já foi preso em outra ocasião por não pagar dívida alimentar pretérita (IDs 32134469 e 32134465 do processo de referência). Ademais, o valor atualizado da pensão somente se tornou no montante de R$ 35.247,03 (trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais e três centavos) em virtude de não haver o pagamento da obrigação alimentar. Os depósitos (IDs 57142617, 51742625 e 57141057) não elidem o decreto prisional, porquanto o agravante deveria efetuar o pagamento das prestações em atraso, motivo pelo qual se mostra exíguo frente à dívida em retardo. Aliás, também nesse sentido o parecer do ilustre Promotor de Justiça, Dr. Sebastião Aparecido da Cunha (ID 185869997 do processo de referência). Confira-se: MM. Juíza, Decretada a prisão civil, o requerido compareceu e requereu sua habilitação aos autos ( id 176083518). No que se refere aos argumentos do executado, apresentados extemporaneamente em id 178678459, o Ministério Público, conforme bem exposto pela parte credora, oficia não conhecimento e improcedência dos requerimentos. Oficia-se, portanto, pela expedição de mandado de prisao. Forçoso concluir que está configurado no caso em apreciação o descumprimento deliberado ou ainda recalcitrância por parte do recorrente frente à obrigação alimentar imposta pelo Poder Judiciário. Sobre o tema, é consabido, ainda, que a prisão civil se trata de última e excepcional medida de coerção do devedor, só podendo ser decretada quando constatada uma situação de inadimplência voluntária e inescusável, o que se observa nos presentes autos. A respeito do assunto, colha-se julgado deste egrégio Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA PELO ALIMENTANTE. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR CONTUMAZ. RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. 1. De acordo com o artigo 528, § 3o, do Código de Processo Civil, se o devedor de alimentos não promover o pagamento ou se a justificativa apresentada não for admitida pelo juiz, poderá ser decretada a sua prisão, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. 2. Nos termos da Súmula n. 309 do Superior Tribunal de Justiça, é cabível o decreto de prisão civil em razão de inadimplemento de dívida alimentícia atual, assim consideradas as parcelas vencidas nos três meses antecedentes ao ajuizamento da execução de alimentos, bem como daquelas que se vencerem no curso da demanda. 3. O decreto de prisão se mostra necessário quando levada em consideração a relevância do direito da alimentanda à percepção de alimentos que lhe assegure a sua subsistência de forma digna, em detrimento do direito de liberdade do devedor contumaz. 4. Inexistente justificativa plausível para o descumprimento da obrigação de prestar alimentos, a prisão civil é medida imperativa, cujo escopo é coibir o comportamento renitente do devedor. 5. No caso concreto, em que pese o alimentante ter afirmado que após a pandemia perdeu seu veículo, objeto de trabalho, e desde então não tem qualquer meio de auferir renda, não restou demonstrada a alegada situação de desemprego. A simples justificativa de dificuldade financeira, por si só, não denota impossibilidade absoluta de quitação do débito alimentar em execução, apta a justificar o inadimplemento. 6. É viável a expedição de decreto de prisão civil em decorrência da constatação de recalcitrância do devedor em saldar integralmente a dívida alimentar em aberto. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1822415, 07475662920238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 11/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, em que pese a prisão civil constituir medida excepcional, não se vislumbra qualquer ilegalidade do decreto prisional questionado, mormente considerando que o devedor não comprovou atender aos requisitos legais para a concessão da medida pretendida. Quanto à alegada falha da representação processual da agravada na origem, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a ausência de procuração constitui vício sanável nas instâncias ordinárias, devendo o juiz ou o relator, no tribunal, antes de qualquer providência, oportunizar à parte suprir a irregularidade da representação, nos termos dos arts. 76 e 104 ambos do Código de Processo Civil. Do exame dos autos, constata-se que a procuração de ID 115001999 do processo de referência foi outorgada pela mãe da menor e não pela descendente. Assim, deve-se oportunizar à exequente a regularização processual na instância singular. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador